Tribunal: STJ
Processo: 0221259-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012167 - BA (2025/0221259-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OSCARITO SILVA MAGALHAES
ADVOGADO
: GERMIRO MORETTI - TO000385A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS.
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
FORAGIDO. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE
NÃO ESTÁ FORAGIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de
homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima.
Consta dos autos que, após uma discussão, num bar, o agravante, agindo
pelas costas, golpeou a vítima na cabeça, gerando as lesões que foram a
causa da sua morte.
A mais disso, ele encontra-se em local incerto e não sabido.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal e a
instrução criminal.
3. As demais teses – alegação de que o agravante não se encontra
foragido, tão somente pelo fato de não ter sido encontrado em seu
domicílio; não reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo
único, do CPP; e aplicação de outras medidas cautelares – não foram
debatidas pelo Tribunal
razão pela qual esta Corte não pode delas
a quo,
conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per
Documento eletrônico VDA50181817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 26a59166-a771-4a93-94eb-3898c5b1d6c3

a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos
saltum,
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
substancial.
4. A alegação de que "O PACIENTE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, realizada por meio de videoconferência,
demonstrando sua disponibilidade e colaboração com o andamento
processual. Tal fato afasta a alegação de risco de fuga ou ocultação
deliberada, evidenciando que ele pode responder ao processo em liberdade"
(e-STJ fl. 67), constitui inovação recursal, razão pela qual dela não se pode
conhecer.
A mais disso, referida tese não foi apreciada pelas instâncias originárias, o
que impediria a sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50181817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 26a59166-a771-4a93-94eb-3898c5b1d6c3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012167 - BA (2025/0221259-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OSCARITO SILVA MAGALHAES
ADVOGADO
: GERMIRO MORETTI - TO000385A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS.
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
FORAGIDO. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE
NÃO ESTÁ FORAGIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de
homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima.
Consta dos autos que, após uma discussão, num bar, o agravante, agindo
pelas costas, golpeou a vítima na cabeça, gerando as lesões que foram a
causa da sua morte.
A mais disso, ele encontra-se em local incerto e não sabido.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal e a
instrução criminal.
3. As demais teses – alegação de que o agravante não se encontra
foragido, tão somente pelo fato de não ter sido encontrado em seu
domicílio; não reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo
único, do CPP; e aplicação de outras medidas cautelares – não foram
debatidas pelo Tribunal
razão pela qual esta Corte não pode delas
a quo,
conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos
saltum,
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
substancial.
4. A alegação de que "O PACIENTE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, realizada por meio de videoconferência,
demonstrando sua disponibilidade e colaboração com o andamento
processual. Tal fato afasta a alegação de risco de fuga ou ocultação
deliberada, evidenciando que ele pode responder ao processo em liberdade"
(e-STJ fl. 67), constitui inovação recursal, razão pela qual dela não se pode
conhecer.
A mais disso, referida tese não foi apreciada pelas instâncias originárias, o
que impediria a sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por OSCARITO SILVA
MAGALHÃES contra decisão de e-STJ fls. 51/60, na qual deneguei a ordem impetrada
em seu benefício.
Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do ora
agravante pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código
Penal.
Segundo a peça acusatória (e-STJ fl. 11):
[...] em 04 de outubro de 2023, por volta das 16h30min, no estabelecimento
comercial “Bar e restaurante do Duzão”, situado no bairro Jurema, Bom
Jesus da Lapa/BA, OSCARITO SILVA MAGALHÃES, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Marivaldo Bispo
Ribeiro, conforme laudo necroscópico de fls. 14/16.
Segundo o apurado, o DENUNCIADO é proprietário do estabelecimento
comercial “Bar e restaurante do Duzão”, sendo a vítima cliente.
Apurou-se também que o DENUNCIADO e a vítima, antes dos fatos,
discutiram por OSCARITO ter ciúmes da sua companheira com a vítima.
Dessa forma, na data acima, a vítima se dirigiu ao estabelecimento “Bar e
restaurante do Duzão”, ocasião que teve um desentendimento com o
DENUNCIADO.
Assim, OSCARITO, com manifesta intenção homicida, se apoderou de uma
foice e então agindo pelas costas da vítima a golpeou na cabeça, gerando as
lesões constatadas no laudo de fls. 14/16.
Acreditando que a vítima estava morta, o DENUNCIADO se evadiu do local.

Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fls. 21/22):
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. FORAGIDO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado pelo advogado Germiro Moretti em favor de
Habeas corpus
Oscarito Silva Magalhães, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da
Vara Criminal da comarca de Bom Jesus da Lapa, que decretou a prisão
preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente
fundamentada nos requisitos legais exigidos;
(ii) verificar se a condição de foragido do Paciente inviabiliza a manutenção
da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação
idônea, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus
operandi violento — homicídio cometido a golpes de foice — e pelo abalo à
ordem pública.
4. A condição de foragido do Paciente, desde a decretação da prisão
preventiva, demonstra intento deliberado de se ocultar da persecução penal,
configurando
e justificando a medida extrema.
periculum libertatis
5. As decisões judiciais impugnadas analisaram concretamente a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a
gravidade da infração e a periculosidade do agente.
6. As condições pessoais favoráveis do Paciente não bastam, isoladamente,
para revogar a prisão preventiva, ante a presença dos requisitos legais para
a medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.

Nesse
a defesa alegou que o decreto prisional carece de
writ,
fundamentação idônea, já que pautado em argumentos genéricos e na gravidade
abstrata do delito.
Pontuou que "o fato de o Paciente não ter sido localizado em seu domicílio
(e-STJ fl. 8).
não basta, por si só, para qualificá-lo como foragido"
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

Asseriu, também, que "não houve reavaliação da custódia no prazo legal de
(e-STJ fl. 9).
90 dias, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP"
Afirmou, por fim, ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares,
nos termos do art. 319 do CPP.
Dessa forma, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia,
ainda que mediante a imposição de medidas alternativas.
A ordem foi denegada em decorrência do
empregado na
modus operandi
conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio duplamente
qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois,
após uma discussão, num bar, o acusado, agindo pelas costas, golpeou a vítima na
cabeça, gerando as lesões que foram a causa da sua morte. A mais disso, o agravante
empreendeu em fuga após a prática delitiva (e-STJ fls. 51/60).
No presente agravo regimental, a defesa reitera que "a decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-
se em pressupostos genéricos e abstratos, como a gravidade do crime e a
necessidade de garantia da ordem pública, sem qualquer demonstração de fatos
(e-STJ fl. 66).
concretos que autorizem a medida extrema"
Ressalta que "a suposta condição de foragido do Paciente não está
(e-STJ fl. 66) e que
comprovada nos autos"

"a ausência de localização no domicílio
não é suficiente para caracterizar fuga, sendo necessária a demonstração do dolo na
(e-STJ fls. 66/67).
ocultação"
Pontua que, no caso, "não foi realizada a reavaliação da prisão preventiva
" (e-
no prazo legal de 90 dias, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP
STJ fl. 67).
Afirma, ainda, ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, nos
termos do art. 319 do citado diploma processual.
Por fim, assere que "O PACIENTE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, realizada por meio de videoconferência,
demonstrando sua disponibilidade e colaboração com o andamento processual. Tal
fato afasta a alegação de risco de fuga ou ocultação deliberada, evidenciando que ele
(e-STJ fl. 67).
pode responder ao processo em liberdade"
Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão combatida, com a
revogação da prisão preventiva, a fim de que o agravante responda ao processo em
liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não prospera a insurgência defensiva.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a manutenção da
prisão preventiva (e-STJ fls. 17/19, grifei):
Diante do princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), a prisão
cautelar do agente, na modalidade de prisão preventiva, só pode ocorrer
excepcionalmente e se presentes os pressupostos e fundamentos gizados
nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Volvendo os olhos para o caso em apreço, verifico que subsistem os motivos
que ensejaram a decretação da prisão preventiva da requerente.
Isso porque, conforme consignado na própria decisão que determinou a
prisão preventiva do ora requerente, proferida nos autos do processo no
8002609-15.2023.8.05.0027, estão presentes os indícios de autoria e
materialidade do crime. Some-se que a concessão da liberdade do acusado
apresenta um sério risco à sociedade, diante gravidade do delito cometido,
crime hediondo, homicídio com duas qualificadoras. Tem-se que a
segregação cautelar do requerente se faz necessária como medida de
garantia da ordem pública.
Some-se que o autor, apesar de estar com o mandado de prisão aberto a
. Tal fato, por si só, autoriza a
mais de um ano, permanece foragido
decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. Não
há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a situação
do réu renova a cada dia a necessidade da prisão para garantia da aplicação
da lei penal.[...]
Some-se que há há que se falar em ausência de revisão da prisão a ensejar
a sua revogação, como determina o artigo 316, parágrafo único, do CPP,
uma vez que, como bem apontado pelo Ministério Público, a jurisprudência
pátria entende que não há o dever de revisão,
, periodicamente, da
ex officio
prisão preventiva, quando o acusado ostenta a condição de foragido.
Ademais, os fatos ocorreram em 04.10.2023, já instaurada a respectiva ação
penal por meio do processo de no 8000992-83.2024.8.05.0027. No dia
27.02.2025, a defesa constituída pelo requerente apresentou resposta
escrita à acusação, com efeito, ação penal corre no seu regular trâmite,
inclusive, com audiência de instrução já designada para o dia 18.06.2025, às
13h30min naqueles autos.
Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e
insuficientes para afastar a concreta possibilidade de reiteração de outras
condutas delituosas.
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão
preventiva formulado pela requerente OSCARITO SILVA MAGALHÃES.

O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 44/48, grifei):
Na hipótese sub examine, vê-se que, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva do Paciente no dia
(id. 437721040, fls. 19/21,
09/10/2023
processo no 8000969-40.2024.8.05.0027, PJe 1o grau) e o Magistrado de
primeiro grau, após parecer favorável do Ministério público, decretou a
custódia cautelar no dia
(id. 437721040, fls. 39/41, processo no
26/01/2024
8000969-40.2024.8.05.0027, PJe 1o grau), com fulcro no art. 312 do CPP,
destacando, além da não localização do Paciente, a gravidade do delito,
destacando:
“Em relação à prova da materialidade e os indícios de autoria, tenho que
estes encontram-se presentes à exaustão. É que, da análise dos
depoimentos constantes dos autos, vê-se que o representado é o único
suspeito do homicídio praticado contra MARIVALDO BISPO RIBEIRO em
. As testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial foram claras ao
04/10/2023
afirmar que a vítima foi morta pelo representado a golpes de foice.
A conduta do representado, vê-se, tem gravidade concreta e é apta a gerar
grande intranquilidade social, o que revela ser impossível a decretação de
medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a fuga do distrito da culpa
revela a necessidade de se acautelar a aplicação da lei penal e garantir a
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
ordem pública,
entende que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da
prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado,
evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.” (STJ -
HABEAS CORPUS HC 578196 SP 2020/0102421-4 (STJ) Jurisprudência
Data de publicação:
).
17/12/2020
Por fim, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram
aptas a assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que,
muito embora as medidas cautelares gozem de preferibilidade frente à
decretação de segregação cautelar, nos dizeres de Gustavo Badaró[1], a
jurisprudência recente do STJ é firme no sentido de que “A menção à
gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e à maior periculosidade
do agente é circunstância bastante a demonstrar a insuficiência e
inadequação da aplicação de cautelares menos gravosas.” (STJ - HABEAS
CORPUS HC 623459 SP 2020/0291339-7 (10/06/2021) Desta feita, por
estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, acolho o
pronunciamento ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
OSCARITO SILVA MAGALHAES”.
Por seu turno, cumpre registrar que após a prolação da decisão mencionado,
a Autoridade coatora proferiu nova decisão, em
, após pedido de
24/03/2025
revogação do mandado de prisão feito pela Defesa do Paciente e, não
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

obstante, tenha ratificado os fundamentos anteriormente lançados,
incrementou novos argumentos, mantendo a prisão preventiva do Paciente
[...]
Com efeito, as decisões hostilizadas atenderam aos requisitos e
pressupostos legais insertos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de
Processo Penal, revelados por meio de elementos concretos que indicam a
necessidade da manutenção da prisão cautelar não só para garantia da
ordem pública, como também para garantia da aplicação da lei penal e da
conveniência da instrução criminal, esta, agendada para o dia
.
18/06/2025
Verifica-se dos fundamentos apresentados pelo Juiz
que o Paciente
a quo

abandonou a região após o cometimento do crime, deixando clara a
estratégia de se distanciar da persecução e evitar a aplicação da lei penal,
, revelando, de forma cristalina, ao revés do
situação que perdura até hoje
quanto asseverado pelo Impetrante e não provado, sobretudo pela ausência
de prova pré-constituída nesse sentido, que o único intuito do Réu foi de
causar embaraços à instrução processual e obstaculizar futura aplicação da
lei penal, especialmente pelo fato do r éu se encontrar em local incerto e não
sabido, sendo, portanto, considerado foragido da Justiça.
Ressalte-se, ainda, que a oitiva do paciente perante a autoridade policial

ocorreu em
, ou seja, antes da decisão que decretou a prisão
13/10/2023
Tal fato, embora aponte para a
preventiva, proferida em
.
26/01/2024
ausência de ocultação naquele momento, não descaracteriza, por si só, os
fundamentos posteriormente reconhecidos pelo juízo de origem para
decretar a medida extrema.
O Paciente, mesmo tomando conhecimento da ordem de prisão contra si
decretada, ao revés de se apresentar à Justiça, permanece foragido, sem
que, até o presente instante, tenha sido o mandado de prisão cumprido.
Assim, o fato do réu estar foragido já demonstra que está a frustrar a
instrução criminal e que pretende obstar a possível aplicação da lei penal,
estando presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva,
sendo esta fundamentação suficiente para a manutenção do decreto
prisional (art. 312 do CPP). [...]
Diante disto, demonstrado no caso concreto a pertinência da medida
extrema, a inaplicabilidade de medidas cautelares distintas da prisão em
favor do Paciente constitui simples consectário lógico da evidente
necessidade do seu recolhimento ao cárcere.
Não há que se falar, outrossim, em direito à liberdade provisória, com base
apenas nas alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, visto que
estas não justificam, isoladamente, a desconstituição da medida extrema,
sobretudo quando presentes os seus requisitos autorizadores.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio
duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima.
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

Consta dos autos que, após uma discussão, num bar, o agravante, agindo
pelas costas, golpeou a vítima na cabeça, gerando as lesões que foram a causa da
sua morte.
A mais disso, ele encontra-se em local incerto e não sabido.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública,
bem como para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MODUS OPERANDI. AGRAVANTE FORAGIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos
no art. 312 do CPP.
2. No caso, a custódia cautelar está fundamentada na gravidade concreta do
delito, tendo em vista a suposta prática de homicídio qualificado por motivo
fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Além disso, a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal,
considerando as informações de que o agravante teria fugido do local do
crime e de que atualmente se encontra foragido.
4. Uma vez constituído advogado, evidencia-se o conhecimento do
agravante acerca da existência da ação penal e do mandado de prisão,
independente de ter havido citação.
5. A alegação de que o agravante não pode ser considerado foragido exigiria
dilação probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 203.236/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
, grifei.)
18/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

3. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já
que, nos dizeres do julgador, o crime foi "motivado por uma discussão fútil
que terminou por ceifar a vida de WARLLE RODRIGUES DE JESUS, na
presença de várias pessoas, em um bar/restaurante no centro de Pacajá/PA".
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo
a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
4. Destacou o Juiz, ainda, a fuga do distrito da culpa, asseverando que o
agravante tem a condição de foragido e que possui pleno conhecimento da
ação penal ofertada contra si, tanto que constituiu advogado..
A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da
culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da
aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi
.
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
4/8/2020
13/8/2020
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 200.794/PA, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
23/9/2024
25/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS
OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de

perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos

concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar
a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada
no modus operandi do ato criminoso.
4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias,
, com
o agravante

animus
, em concurso de agentes e com a participação de um menor de
necandi
idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo
. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver
em desfavor do ofendido
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os
fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo.
[...]
6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se
resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não
além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos
sabido,
que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de
que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios.
7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade
do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura. Precedentes.
8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o
condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos
autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema
nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/8/2020
25/8/2020
9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/3/2022
, grifei.)
18/3/2022

As demais teses – alegação de que o agravante não se encontra foragido,
tão somente pelo fato de não ter sido encontrado em seu domicílio; não reavaliação da
prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e aplicação de outras
medidas cautelares – não foram debatidas pelo Tribunal a quo.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de
configuração do chamado
, a ensejar verdadeira supressão
habeas corpus per saltum
de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo
legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
" (LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual.
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local,
evidente a incompetência desta Casa para o processamento e julgamento deste
remédio constitucional, porquanto ausente ato a ser imputado à autoridade apontada
como coatora.
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

Ao ensejo:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
. [...]
instância
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/5/2016
25/5/2016

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO
CABIMENTO.
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
MODUS
OPERANDI.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de
instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento
de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.943/SE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
2/8/2022
de
, grifei.)
8/8/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO
INTEGRANTE DE CÉLULA ATIVA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO
NO LITORAL PARANAENSE NECESSIDADE DE INTERROMPER A
ATIVIDADE
DO
GRUPO.
RÉU
REINCIDENTE.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] verifica-se que os temas não foram analisados pela Corte local no ato
apontado coator, situação esta que inviabiliza o exame das matérias
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em
. [...]
indevida supressão de instância. Precedentes
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 843.157
/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
12/9/2023
18/9/2023

Por fim, a alegação de que "O PACIENTE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, realizada por meio de videoconferência,
demonstrando sua disponibilidade e colaboração com o andamento processual. Tal
fato afasta a alegação de risco de fuga ou ocultação deliberada, evidenciando que ele
(e-STJ fl. 67), constitui inovação recursal,
pode responder ao processo em liberdade"
razão pela qual dela não se pode conhecer.
A mais disso, referida tese não foi apreciada pelas instâncias originárias, o
que impediria a sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FUGA DE PESSOA PRESA À MÃO ARMADA E MEDIANTE
CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PETIÇÃO ACOSTADA AOS
AUTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A petição acostada aos autos pela defesa configura inovação recursal, por
ter sido suscitada após a interposição do presente recurso, o que impede a
sua análise.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 930.279
/PA, de minha relatoria, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
27/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE
CONCESSÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. A insurgência apresentada no presente agravo se trata de inovação
recursal, a qual não é admitida por esta Corte de Justiça, uma vez que não
houve debate das questões na decisão monocrática combatida.
[...].
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 865.034/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
11/3/2025
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 40602e57-cdc1-4ba5-8f65-2ab63cd99d7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.167 / BA
Número Registro: 2025/0221259-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004840620258050027 80009928320248050027 80259724420258050000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GERMIRO MORETTI
ADVOGADO
: GERMIRO MORETTI - SP107485
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: OSCARITO SILVA MAGALHAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OSCARITO SILVA MAGALHAES
ADVOGADO : GERMIRO MORETTI - TO000385A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50168607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: 42e33d3a-6d25-4e64-8e5e-7cfa36413da1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: 42e33d3a-6d25-4e64-8e5e-7cfa36413da1